Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018983-52.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: EDMARA APARECIDA CALDERARI
RECLAMADO: LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - PRECEDENTES – FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinto o feito, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
RELATÓRIO
Reclamação apresentada sob a justificativa de que a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis não acompanhou o posicionamento firmado pelo STJ em Recurso Especial e tampouco o do TJMT.
A reclamante aduz que propôs Ação de Indenização por Danos contra a empresa interessada em virtude de defeitos no revestimento em porcelanato de sua fabricação, surgidos após a fixação em quatro suítes e um closet, quando já instalados os móveis planejados e com a família ali residindo. Alega que a notificou extrajudicialmente, no entanto nenhuma providência foi tomada; que produziu várias provas mas o juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial da prescrição sob o fundamento de que a constatação do problema e a notificação da empresa deram-se em abril/2013 mas a Ação só foi ajuizada em 5-5-2016, após os 90 dias determinados no art. 26, II, do CDC. Argui que, porém, a hipótese é de fato do produto diante da gravidade dos danos, e que, por consequência, incide o prazo quinquenal de que trata o art. 27 do CDC.
Depois de transcrever trechos dos depoimentos colhidos na audiência, colaciona julgados do STJ em que consta ser quinquenal o prazo em caso de indenização, e também do TJMT (Id 57106458).
É o necessário.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Res. n. 3/2016 do STJ são claros quanto ao cabimento de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não apresentar as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.
Nesta lide, não há comprovação da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante inciso IV do art. 988 do CPC.
Como instrumento de impugnação excepcional, as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, acórdão do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Registre-se que a reclamante menciona arestos do STJ, mas nenhum sob o rito dos repetitivos.
Desse modo, ante o não cumprimento dos pressupostos autorizadores estabelecidos no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator